Tribunal: STF
Processo: ARE 1269652
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INTERPRETAÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de conversão, em dinheiro, de licença prêmio não usufruída. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violado o artigo 37, cabeça e inciso II, da Constituição Federal. Diz inaplicáveis ao caso os princípios da proteção da confiança, do fato consumado e da segurança jurídica. Alude à retroação dos efeitos da revogação de liminar mediante a qual garantida a nomeação e posse em cargo público, a implicar o afastamento do direito adquirido ao benefício pleiteado. 
    2. Eis a síntese da decisão recorrida:
    RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. POSSE PRECÁRIA NO CARGO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Em que pese a nomeação do autor tenha sido tornada sem efeito, em razão da revogação da liminar que mantinha o autor no cargo de Agente Penitenciário, no bojo de processo judicial em trâmite, a concessão do benefício pretendido se mostra possível, em decorrência da combinação dos Princípios da Boa-fé, Proteção da Expectativa Legítima do Administrado, e do instituto do direito adquirido. 2) Em verdade, a posse precária no cargo público tem como característica principal o liame temporário/precário, passível de rompimento a qualquer tempo, o que não significa que todos os atos e seus efeitos decorrentes tenham de ser necessariamente desfeitos. 3) Desse modo, tendo em vista que os atos praticados pelo autor, quando na condição de servidor público, são preservados, não há fundamento jurídico para sustentar que um benefício a que fez jus, quando em atividade, e que incorporou no seu patrimônio, não lhe poderia ser alcançado quando do rompimento do vínculo com a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. 4) Ainda que a Administração esteja vinculada ao princípio da Legalidade, a solução que se impõe, para o caso concreto, é a ponderação daquele com os princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Eficiência e da Boa-fé. 
    Da leitura da decisão impugnada mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, ter o Tribunal de origem julgado o recurso a partir de análise conferida a normas locais. Procedeu à interpretação da Lei estadual nº 10.098/94 e da Constituição estadual. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator